Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703350-65.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NANCY MASCARENHAS DE CASTRO SOUZA NETA APELADO: NANCY MASCARENHAS DE CASTRO SOUZA NETA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A autora, Nancy Mascarenhas de Castro Souza Neta, interpôs apelação adesiva (id. 14582775), entretanto, não anexou aos autos o comprovante do pagamento do preparo recursal. A apelante-autora não é beneficiária da gratuidade de justiça porque, quando da análise de sua petição inicial, e determinada a comprovação de rendimentos ou o recolhimento de custas, a autora procedeu ao pagamento das custas iniciais do processo (id. 14582343, 14582345 e 14582346), de forma que resultou prejudicada a análise do pedido de gratuidade judiciária. Assim, à apelante para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília - DF, 9 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora